Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020720-90.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JOAO ROSA VIEIRA JUNIOR - CPF: 945.831.701-06 (ADVOGADO), FERNANDA DA SILVA SANTOS BRITO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), E. V. B. D. O. - CPF: 095.256.391-69 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA –
MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DESNECESSÁRIA
– VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020720-90.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S.A.

EMBARGADA:

E. V. B. D. O. REPRESENTADA POR FERNANDA DA SILVA SANTOS BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
BRADESCO SAÚDE S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 69115956), que, por unanimidade, negou provimento ao instrumento interposto pela ora embargante, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

A embargante sustenta
, em síntese, que o acórdão padece do vício de omissão/contradição, já que não limitou a multa diária fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais), razão pela qual
pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, por conseguinte, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável (Id 70690477).

Contrarrazões ofertadas no Id 73692968, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para o procedimento indicado, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar a conduta para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que a assiste.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho a sua aplicação.”

É cediço que são cabíveis embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 do CPC/15, quando houver, na decisão impugnada, obscuridade ou contradição e/ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Logo, os aclaratórios devem ser aviados como instrumento de aperfeiçoamento e integração da prestação jurisdicional, e não com o claro e nítido propósito de reanálise de uma determinada questão.

Pois bem. Compulsando os autos, muito embora sob o ponto de vista da embargante o
decisum
se mostra viciado, constata-se que o acórdão embargado não restou omisso, tampouco contraditório quanto à limitação da multa diária fixada, cuja imposição da penalidade está afeta à uma faculdade conferida ao Magistrado, se fazendo necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Ou seja, seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada,
ex vi
do artigo 537, § 4o do
Código de Processo Civil
.

Não fosse o suficiente, tem-se que inexiste comando legal no sentido de se limitar a um certo e determinado valor a incidência da multa diária que, aliás, pode ser revista a qualquer tempo se a mesma se mostrar insuficiente ou excessiva.

Nesse contexto, observa-se do dispositivo legal supramencionado que a multa será devida desde o dia em que se der o descumprimento da obrigação, e que continuará incidindo enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado, mostrando-se, pois, totalmente desnecessária a fixação de um valor e/ou período limitativo.

Tem-se, assim, que a pretensão da recorrente, em suma, demonstra inconformismo com a solução dada ao litígio, que abordou a questão em todo os seus limites e confluências, não padecendo o acórdão de qualquer vício que autorize o manejo dos aclaratórios.

A propósito, em caso absolutamente análogo, assim decidiu a e. Quarta Câmara de Direito Privado. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

O art. 537, § 4o do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.”
(N.U 1015701-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021